Tribunal: TJSP
Processo: 1041406-89.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Autor, menor impúbere, diagnosticado com baixa estatura idiopática (CID: E 34.3). Recusa de cobertura do medicamento Somatropina. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora. Medicamento de uso domiciliar. Doença não neoplásica. Inteligência do art. 10, VI da Lei 9656/98. Recurso desprovido.